Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, combinado com o art. 5o, III, da Lei 11.340/06. O réu realizou ligações telefônicas para a vítima em 08/09/2023 e 26/07/2024, períodos em que vigoravam medidas protetivas que o proibiam de manter qualquer contato com a ofendida. A defesa postula absolvição alegando ausência de dolo e ocorrência de crime impossível, argumentando que as ligações visavam apenas obter informações sobre o filho comum e que o número estava bloqueado no aparelho da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configura o elemento subjetivo do tipo penal quando o réu realiza ligações telefônicas alegadamente motivadas pela intenção de obter informações sobre o filho comum; (ii) estabelecer se ocorre crime impossível quando as ligações são realizadas para número bloqueado no aparelho da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples desobediência à decisão judicial que impôs a medida protetiva.
4. 4. A conduta de desobedecer à ordem judicial se perfaz quando o agente realiza o ato proibido, independentemente do resultado naturalístico.

IV. DISPOSITIVO

5. 5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei no 11.340/2006; Art. 5o, III, da Lei 11.340/06; Art. 17 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 61, I, do Código Penal; Art. 65, III, "d", do Código Penal; Art. 68 do Código Penal; Art. 69 do Código Penal; Art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal; Arts. 44 e 77 do Código Penal; Art. 386, III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.